Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE ASCENDENTE. GENITOR IDOSO COM SAÚDE FRAGILIZADA. SUPOSTO ABANDONO AFETIVO PRETÉRITO PELO PAI. NÃO EXONERAÇÃO DOS FILHOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. APLICAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O dever de mutua assistência entre ascendentes e descendentes é uma garantida fundamental consagrada no art. 229 da Constituição Federal. Á luz desse preceito constitucional, princípio da solidariedade familiar, os alimentos podem serem requeridos reciprocamente entre pais e filhos.
2. Na concepção da jurisprudência a alegação de suposto abandono afetivo pretérito pelo genitor, por si só, não constitui óbice para eximirem os descendentes de prestarem alimentos ao pai na velhice, por se tratar de uma obrigação emoldurada no princípio da solidariedade familiar que é um direito fundamental salvaguardado pela Constituição Federal (art. 229 da CF).
3. Em conformidade com a norma do § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Ausentes elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade de as Alimentantes arcarem com o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença, a redução da prestação alimentar não merece acolhimento.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios.